Tribunal: TJMT
Processo: 1033591-41.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033591-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA BELO GARCIA BEZERRA - CPF: 055.770.481-25 (APELANTE), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), JULIANA BELO GARCIA BEZERRA - CPF: 055.770.481-25 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO, AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033591-41.2023.8.11.0003

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a autora alega ter sido indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes pela requerida. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarou a inexistência do débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, a autora requer a majoração do valor da indenização e a energisa requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida; e (ii) o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 é suficiente para reparar o dano sofrido.

III. Razões de decidir

3.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora e para inibir a repetição da conduta lesiva pela ré.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso da autora provido. Recurso da requerida desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa do ofensor, bem como a finalidade da reparação do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043720-88.2023.8.11.0041

APELAÇÃO Nº 1033591-41.2023.8.11.0003

APELANTE
: JULIANA BELO GARCIA BEZERRA

APELADO
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:
JULIANA BELO GARCIA BEZERRA

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Ambas as partes.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Sentença:
Julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para declarar a inexistência de débito de R$ 180,27. Determinou que a requerida proceda com a exclusão do nome da parte requerente dos cadastros de dados dos órgãos de proteção ao crédito, medida adstrita ao objeto da presente ação.

Condenou a Distribuidora de energia a pagar o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização de danos morais, acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios eu fixou em 10% sobre o proveito econômico.

APELAÇÃO DA ENERGISA
(Id 254712790):
Argumenta que a negativação do nome da autora foi legítima e que não houve dano moral a ser indenizado.

Alega que a autora não comprovou a inexistência de débitos e que a concessionária agiu no exercício regular do seu direito ao promover a negativação, uma vez que a autora estava em dívida com a empresa.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, subsidiariamente, requer a redução do montante fixado a título de danos morais.

APELAÇÃO DA AUTORA
(Id 254712793): Afirma que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 é insuficiente para reparar o sofrimento causado. Defende que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, não precisa de comprovação concreta, pois decorre diretamente do fato ocorrido.

Destaca que a Energisa ignorou as provas apresentadas por ela, que evidenciam a falta de débitos e a negativação indevida, e que a inversão do ônus da prova foi deferida em seu favor, portanto não foi satisfatoriamente comprovada a existência de débito pela empresa.

Pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor da indenização, considerado a gravidade da conduta da empresa e o impacto negativo causado.

CONTRARRAZÕES DA AUTORA
(Id. 254712795): Pelo desprovimento.

CONTRARRAZÕES DA ENERGISA
(Id. 255058699): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033591-41.2023.8.11.0003

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ambas as partes,
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A sentença declarou a inexistência do débito no valor de R$ 180,27 e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da inscrição indevida do nome da apelada em cadastro de inadimplentes.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a negativação foi legítima, que não houve dano moral a ser indenizado e que a autora não comprovou a inexistência de débitos. Sustenta que agiu no exercício regular do seu direito ao promover a negativação, uma vez que a autora estava em dívida com a empresa.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de
afastar o dano moral ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Da análise aos autos, verifica-se que a Energisa, em sede de contestação, não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, no que diz respeito ao dever de indenizar, observa-se que há nos autos a autora demonstrou que a concessionária de energia elétrica realizou o protesto de seu nome no Cartório do 4º Ofício da comarca de Rondonópolis, por débito no valor de R$180,27, o que configura dano moral
in re ipsa
.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O quantum não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza
, considerado as circunstâncias do caso concreto, em especial a gravidade da conduta da apelada, o porte econômico das partes e a jurisprudência desta Corte em casos análogos, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto mostra-se suficiente para reparar o dano moral suportado pela apelante e para inibir a repetição da conduta lesiva pela apelada.

Assim, é caso de majorar o montante indenizatório à título de danos morais para R$ 10.000,00.

Nessa perspectiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da

concessionária
de energia elétrica
e
dá-se provimento ao recurso da autora
para majorar o valor a título de danos morais para R$ 10.000,00

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025